Tribunal: TJMT
Processo: 0009723-78.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009723-78.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAVANDERIA ALBA LTDA - CNPJ: 03.481.736/0001-17 (EMBARGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANNA LUIZA PRADO FEUSER - CPF: 024.813.631-32 (ADVOGADO), NEWDROP QUIMICA LTDA. - CNPJ: 10.287.484/0001-55 (EMBARGANTE), SAMUEL VAZ NASCIMENTO - CPF: 216.249.428-06 (ADVOGADO), HOUGHTON BRASIL LTDA - CNPJ: 57.490.245/0001-61 (EMBARGANTE), LAIS FRANCO PAMPLONA - CPF: 344.738.058-67 (ADVOGADO), QUAKER CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.999.042/0007-73 (EMBARGANTE), MARCIO MARTINELLI AMORIM - CPF: 273.442.428-26 (ADVOGADO), HOUGHTON BRASIL LTDA - CNPJ: 57.490.245/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWDROP QUIMICA LTDA. - CNPJ: 10.287.484/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIANE JANJOB SOUZA PINTO - CPF: 881.413.302-68 (ADVOGADO), SAMUEL VAZ NASCIMENTO - CPF: 216.249.428-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA NA FORMA DO § 11º, DO ART. 85, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDA APENAS NA HIPÓTESE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO PROFISSIONAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

“Os embargos de declaração prestam-se a sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição existentes em qualquer ato judicial de conteúdo decisório. 2. não se verifica a omissão alegada, pois o acórdão deu provimento ao apelo do embargante, revertendo o julgamento de improcedência da ação por ele ajuizada e, consequentemente os honorários advocatícios, logo não há honorários a serem majorados, na fase recursal, em decorrência do § 11º do Art. 85 do CPC. 3. Embargos declaratórios rejeitados.”
(TJ-AM - EMBDECCV: 00028556620208040000 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0009723-78.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
QUAKER CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADA:

LAVANDERIA ALBA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
NEUZEIR BORGES DA SILVA
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo interno, mantendo, por consequência, a decisão monocrática proferida por esta magistrada que
negou provimento ao recurso de apelação por elA interposto em face de
CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de
ação de
nulidade de ato jurídico por falta de notificação cc indenização por danos morais julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da requerida, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, cujo acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – OCORRÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS - EXTINÇAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

“Também é ilegitimada passiva a parte que firma contrato de cessão de créditos e compra e venda de títulos, incluindo-se neste todos os direitos, prerrogativas e garantias constituídos nos instrumentos que lhe deram origem. 3 - Reconhecendo-se a ilegitimidade passiva dos apelados, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.”
(TJ-ES - AC: 35040009066 ES 35040009066, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 20/03/2007, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2007).”

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão pois deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da embargante.

Em contrarrazões a embargada requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica a omissão arguida, visto que
o acórdão deu provimento ao apelo do embargante, revertendo o julgamento de improcedência da ação por ele ajuizada, passando, a verba honorária fixada em primeiro grau, que era em favor da embargada, a ser do Embargante, arbitrada considerando o grau de zelo, o lugar do serviço e a natureza e importância da causa.

Dessa forma, não há honorários advocatícios a serem majorados, na fase recursal, em decorrência do § 11º do Art. 85 do CPC, seja em atenção aos critérios estabelecidos no § 2º do Art. 85 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INVERTENDO O ÔNUS SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO DA VERBA NA FORMA DO § 11º, DO ART. 85, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DEVIDA APENAS NA HIPÓTESE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO PROFISSIONAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição existentes em qualquer ato judicial de conteúdo decisório. 2. não se verifica a omissão alegada, pois o acórdão deu provimento ao apelo do embargante, revertendo o julgamento de improcedência da ação por ele ajuizada e, consequentemente os honorários advocatícios, logo não há honorários a serem majorados, na fase recursal, em decorrência do § 11º do Art. 85 do CPC. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(TJ-AM - EMBDECCV: 00028556620208040000 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2020)

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022